Tribunal: TJSP
Processo: 1001360-12.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"CONTRATO – Prestação de serviços – Valor cobrado pelo autor que não possui qualquer embasamento nas provas dos autos – Hipótese, ademais, em que o serviço não foi prestado na sua integralidade – Ré que deve pagar ao autor o valor do serviço descontado aquele que não foi realizado – Sentença nesta parte mantida - Recurso nesta parte improvido.
RECONVENÇÃO – Pretensão da autora de declarar

Ementa:
"CONTRATO – Prestação de serviços – Valor cobrado pelo autor que não possui qualquer embasamento nas provas dos autos – Hipótese, ademais, em que o serviço não foi prestado na sua integralidade – Ré que deve pagar ao autor o valor do serviço descontado aquele que não foi realizado – Sentença nesta parte mantida - Recurso nesta parte improvido.
RECONVENÇÃO – Pretensão da autora de declarar a inexigibilidade dos cheques – Cheques que foram dados como pagamento pelos serviços – Serviços que não foram integralmente concluídos – Cheques inexigíveis – 'Exceptio non adimpleti contractus' – Recurso nesta parte provido.
RECONVENÇÃO – Danos materiais e morais – Ausência de prova dos prejuízos materiais – Mero inadimplemento contratual que não configura os danos morais – Recurso nesta parte improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001360-12.2018.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante LAILA
ARIOLI CHEADE, é apelado RICARDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001360-12.2018.8.26.0619 -Voto no 48479
2
VOTO No: 48479
APEL.No: 1001360-12.2018.8.26.0619
COMARCA: TAQUARITINGA
APTE. : LAILA ARIOLI CHEADE
APDO. : RICARDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO
“CONTRATO Prestação de serviços Valor cobrado pelo
autor que não possui qualquer embasamento nas provas dos
autos Hipótese, ademais, em que o serviço não foi prestado
na sua integralidade Ré que deve pagar ao autor o valor do
serviço descontado aquele que não foi realizado Sentença
nesta parte mantida - Recurso nesta parte improvido.
RECONVENÇÃO
Pretensão da autora de declarar a
inexigibilidade dos cheques Cheques que foram dados como
pagamento pelos serviços
Serviços que não foram
integralmente concluídos Cheques inexigíveis 'Exceptio
non adimpleti contractus' Recurso nesta parte provido.
RECONVENÇÃO Danos materiais e morais Ausência de
prova dos prejuízos materiais
Mero inadimplemento
contratual que não configura os danos morais Recurso nesta
parte improvido.”
1) Insurge-se a apelante contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente a ação
de cobrança movida pelo apelado e a reconvenção.
Alega, em síntese, que: os cheques tinham nexo com
a relação jurídica entabulada entre as partes; a
sentença é extra petita; o serviço foi finalizado
por outra empresa; teve prejuízos de ordem moral e
material.
Efetuou-se o preparo.
Recebido
o
recurso,
o
apelado
apresentou resposta argumentando que a r. sentença
deve ser mantida.
É o breve relatório.
2)
Merece
parcial
acolhimento
o
recurso.
Pelo que consta dos autos a apelante
tinha firmado contrato com terceiro para realizar
prestação de serviços de obras em sua clínica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001360-12.2018.8.26.0619 -Voto no 48479
3
médica para o qual havia dado quatro cheques no
valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) cada
um.
O autor-apelado possuía um crédito
com o terceiro contratante e este lhe deu os
cheques da ré-apelante e os serviços que seriam
prestados pelo terceiro foram assumidos pelo
autor.
Restou incontroverso nos autos que
apenas um dos cheques foi descontado e compensado
e os demais foram sustados pela autora.
Também restou comprovado nos autos
que o serviço não foi integralmente prestado, pois
o autor não realizou a instalação do “nanoglass”
que havia se comprometido.
Pois bem, o autor ajuizou a presente
ação de cobrança para condenar a autora a efetuar
o pagamento dos serviços efetivamente prestados,
alegando que o preço ajustado e devido era de R$
15.871,66 (quinze mil, oitocentos e setenta e um
reais e sessenta e seis centavos).
Devidamente citada, a ré ofereceu
contestação alegando que o preço ajustado era de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), que os cheques foram
dados como caução e que o pagamento seria
realizado em dinheiro ao final do serviço, ocasião
em que os títulos lhe seriam devolvidos.
A ré também ofereceu reconvenção
postulando a declaração de inexigibilidade dos
cheques, além de indenização por danos morais e
materiais em razão do atraso e inexecução dos
serviços.
O
Magistrado
julgou
parcialmente
procedentes a ação de cobrança e a reconvenção
para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001360-12.2018.8.26.0619 -Voto no 48479
4
“A) condenar a requerida
a pagar ao autor R$ 10.000,00, abatido
deste o valor referente à não prestação do feição, serviço e montagem do balcão de nannoglas,
mediante liquidação por arbitramento,
nos termos da fundamentação. Sobre o
valor
incidem
correção
monetária
segundo tabela prática do TJSP e juros
de mora de 1% ao mês, ambos desde a
citação;
B) condenar a requerida
a pagar ao autor R$ 7.500,00. Sobre o
valor
incidem
correção
monetária
segundo tabela prática do TJSP e juros
de mora de 1% ao mês, ambos desde o
vencimento dos cheques.”
A ré, além de ser condenada ao
pagamento dos serviços efetivamente prestados pelo
autor, também foi condenada a efetuar o pagamento
dos cheques que estavam em poder do autor!
A r. sentença é “extra petita”! Em
nenhum momento o autor estava efetuando a cobrança
dos cheques, mas dos serviços que foram prestados
à ré.
Equivocou-se
o
Magistrado
ao
entender que os cheques não possuíam nexo com a
relação entabulada entre as partes.
Isso porque restou claro nos áudios
e nas mensagens trocadas entre as partes que o
autor aceitou os cheques dados pela autora como
forma
de
pagamento,
ainda
que
inicialmente
tivessem sido dados a um terceiro.
O
próprio
autor
revela
num
dos
áudios que descontou o primeiro cheque porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001360-12.2018.8.26.0619 -Voto no 48479
5
precisava realizar o pagamento dos materiais a
serem instalados na clínica!
Não há como desvincular os títulos
da relação discutida nos autos.
As provas dos autos demonstram sem
sombra de dúvida que o autor assumiu o serviço a
ser prestado à ré nas mesmas condições em que
seriam prestadas pelo terceiro “Sr. David”.
Os
orçamentos
produzidos
unilateralmente pelo autor não podem ser aceitos,
pois desprovidos do aceite da ré.
De
fato,
como
bem
observou
o
Magistrado: “O que Ricardo cobrou de Laila pelo
serviço e pela mão de obra ficou demonstrado pela
conversa trazido aos autos pela requerida. O valor
que Ricardo pediu e Laila aceitou para fazer o
serviço, ou seja, a mão de obra, fornecer materiais, o porcelanato, cubas, balcão de
nanoglass foi R$ 10.000,00, as conversas de
Whatsapp demonstram isso.”
E, tendo em vista que o serviço não
foi prestado integralmente, também merece ser
mantida a conclusão da r. sentença que determinou
que desse valor fosse abatido aquele referente à
instalação do “nanoglass”:
“É fato que era devido
pelo autor a compra do nanoglass e o
serviço de montar e instalar o balcão,
dentro do pacote de R$ 10.000,00. Assim
como é fato o ônus do requerida em
comprovar o quanto gastou com o balcão
realizado por terceiro, que não cumpriu. Fazendo-se, então,
necessária liquidação para arbitrar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001360-12.2018.8.26.0619 -Voto no 48479
6
devido pela confecção e instalação do
balcão de nanoglass dentro do valor
total combinado, R$ 10.000,00. Ou seja,
o arbitramento do devido deverá levar
em consideração o serviço e material
que foram combinados por completo,
abatidos do que foi prestado, para
fixar o que o autor deve para o
requerido pelo balcão não entregue,
para
que
seja
arbitrado
com
proporcionalidade ao que foi pactuado.”
Assim,
deve
ser
integralmente
mantida a r. sentença no tocante à ação principal.
Com relação à reconvenção, a ré-
recovinte
pretendeu
fosse
declarada
a
inexigibilidade dos cheques que estavam na posse
do autor.
Ora, se é fato incontroverso que os
serviços não foram prestados em sua integralidade
pelo autor, este não poderia exigir da ré a
integralidade do pagamento, é a aplicação do
princípio da “exceptio non adimpleti contractus”.
Portanto, os títulos devem mesmo ser
declarados inexigíveis, observando-se que a ré já
foi
condenada
ao
pagamento
dos
serviços
efetivamente prestados.
No
tocante
aos
pedidos
de
indenização por danos materiais e morais, não
assiste razão à ré-recovinte.
Primeiro porque a própria ré também
deixou de efetuar o pagamento pelos serviços que
foram efetivamente prestados.
Ademais,
a
ré
não
demonstrou
a
existência de efetivos prejuízos materiais em
razão do atraso e inexecução parcial dos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001360-12.2018.8.26.0619 -Voto no 48479
7
Os danos morais também devem ser
afastados, pois o mero inadimplemento contratual
não enseja a pretensão indenizatória.
Essa C. Câmara, assim como o E.
TJ/SP tem entendimento consolidado de que o
simples inadimplemento contratual não leva ao
reconhecimento do dano moral. A condenação desta
verba precisa ter como causa eficiente a violação
de determinado direito da personalidade, o que não
se constata no caso concreto.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. Apelação da
requerente. Instituição financeira que,
malgrado
notificada
para entrega do
boleto bancário para quitação de empréstimo consignado, permaneceu
inerte. Inteligência dos arts. 52, §2o,
do Código de Defesa do Consumidor.
Omissão do banco. Danos materiais. Banco
que não procedeu ao desconto de valor
indevido. Danos morais. Não configurado
dano extrapatrimonial no caso concreto.
Mero aborrecimento que não justifica
qualquer
condenação.
Recurso
não
provido.”
(Apel.
No
0000470-55.2014.8.26.0094

38a
Cam.
Dir. Priv. Rel. Des. MARCOS GOZZO j.
09.08.2 017)
Em razão do resultado, fica mantida
a sucumbência recíproca fixada na r. sentença
tanto na ação principal como na reconvenção.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, tão-somente para declarar a
inexigibilidade dos cheques.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001360-12.2018.8.26.0619 -Voto no 48479
8
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator